Tribunal: TJDFT
Processo: 0729964-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729964-95.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARCELO SEDLMAYER JORGE RECORRIDO: JOSÉ CARLOS NOGUEIRA CADEMARTORI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS DO TÍTULO. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos da previsão legal (art. 784, inciso XII, do CPC c/c art. 24 da Lei n° 8.906/94), o contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial. 2. Para que o título executivo extrajudicial esteja hábil a aparelhar a ação de execução, ele deve estar fundado em obrigação certa, líquida e exigível, consoante previsão expressa no art. 783 do CPC: “A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Em caso de não cumprir esses requisitos, a execução deve ser declarada nula, nos termos do disposto no art. 803, inciso I, do CPC. 3. Não demonstrada de forma inequívoca a prestação integral dos serviços advocatícios contratados, cuja comprovação demanda dilação probatória, restam esvaziados os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título, o que torna incabível a propositura da ação de execução. 4. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 125, 421 e 476, todos do Código Civil, 783, 784, e 798, I, “d”, todos do CPC e 24 do Estatuto da OAB, aduzindo que o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com o recorrida traduz obrigação certa, líquida e vencida, apto a aparelhar a ação executiva. Assevera que a simples reunião e o recebimento do recorrido na carteira de clientes do recorrente, com a assinatura do contrato e do instrumento de procuração, já preenchem a cláusula pro labore. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o recurso no tocante ao alegado malferimento aos artigos 125, 421 e 476, todos do Código Civil, 783, 784, e 798, I, “d”, todos do CPC e 24 do Estatuto da OAB, bem como ao apontado dissídio interpretativo. porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030